Tribunal: TJBA
Processo: 8002390-13.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002390-13.2022.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA SILVA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RUTE SANTOS DE JESUS, LEONARDO ANDRADE SANTOS

APELADO: RENÍLSON MOURA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADENIR SANTANA DE MIRANDA, HELDER LUIS NUNES MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. DISCUSSÃO SOBRE POSSE DE IMÓVEL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO VENDEDOR FALECIDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. VÍCIO DE ANULABILIDADE. DIREITO DE ANULAÇÃO FULMINADO PELA DECADÊNCIA (ART. 1.649, CC). CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM FAVOR DO APELADO. POSSE JUSTA, ANTIGA E QUALIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA APELANTE E PROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE POSSE DO APELADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em julgamento conjunto de ações de manutenção de posse, reintegração de posse e reivindicatória, protegeu a posse do Apelado sobre imóvel adquirido por meio de recibo de compra e venda em 2007. A decisão recorrida afastou a tese de comodato verbal sustentada pela Apelante, viúva do vendedor, e reconheceu a decadência do seu direito de anular o negócio por ausência de outorga uxória, validando a posse do Apelado com base em perícia grafotécnica e outras provas.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em definir a natureza jurídica do vício decorrente da ausência de outorga uxória na alienação de bem imóvel e, consequentemente, a aplicabilidade de prazo decadencial. Ademais, avalia-se o mérito possessório à luz do conjunto probatório, incluindo a validade do recibo de compra e venda e a qualificação da posse exercida pelo Apelado.

III. Razões de decidir:

3. A falta de outorga uxória em negócio de alienação de imóvel, nos termos do art. 1.649 do Código Civil, gera a anulabilidade do ato, e não a sua nulidade absoluta. A pretensão de anulação submete-se ao prazo decadencial de dois anos, contados do término da sociedade conjugal, prazo este que, no caso concreto, já havia transcorrido quando do ajuizamento das ações.

4. A perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da assinatura do vendedor no recibo de compra e venda, e as demais provas dos autos, incluindo testemunhais e documentais, demonstram o conhecimento da Apelante sobre a transação e o exercício de posse justa, contínua e com
animus domini
pelo Apelado desde 2007, o que afasta a alegação de comodato e esbulho.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de outorga uxória em contrato de compra e venda de imóvel, por se tratar de vício que gera anulabilidade (art. 1.649, CC), sujeita-se ao prazo decadencial de dois anos após o término da sociedade conjugal. Uma vez decaído o direito de anulação e comprovada a autenticidade do negócio e a posse justa do adquirente por robusto conjunto probatório, deve ser mantida a sentença que protege a posse e julga improcedentes os pedidos de reintegração e reivindicação."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 166, 169, 1.196, 1.210, 1.647 e 1.649. Código de Processo Civil, arts. 5º, 85, §11, 373, I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10240116720238110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicação: 03/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002390-13.2022.8.05.0261
, em que figura como Apelante
LUCIA SILVA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS
e como Apelado
RENÍLSON MOURA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27